Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704334-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO LANA MARQUES AGRAVADO: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES DESPACHO À Secretaria, para cadastrar neste pje o Advogado constituído pela agravada Tatiana Cardoso de Souza (id. 45801320). Após, à agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora